Tribunal: TJMT
Processo: 1015654-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL GRAVE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, uma vez que, após ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória, o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas, ameaçou testemunha, praticou novos crimes e permaneceu em local incerto e não sabido, na condição de foragido, por cerca de quatro anos, circunstâncias, essas, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.
3. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
4. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da medida extrema e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, a necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, que além de descumprir as medidas cautelares anteriormente deferidas pelo juízo, permaneceu em local incerto e não sabido por quase quatro anos, na condição de foragido, justificando-se, assim, a contemporaneidade da prisão cautelar.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015654-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (IMPETRANTE), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBRTO PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO GELINSKI - CPF: 053.700.429-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNILSON PINHEIRO MACIEL - CPF: 860.712.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN RODRIGUES JERONIMO - CPF: 041.509.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES SOARES CAVALCANTE - CPF: 958.061.561-68 (VÍTIMA), ORLANDO GOMES DE MELO - CPF: 460.189.801-34 (VÍTIMA), EFIGENIO MORAIS MACIEL (VÍTIMA), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), RAYLAN DOS REIS MACIEL - CPF: 023.830.501-56 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL GRAVE E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM
RAZ
Ã
O DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS

–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
3
. PREDICADOS PESSOAIS D
O
PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4
.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA –
RISCO ATUAL À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL
–

5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública
e da instrução criminal
,
uma vez que, após ser beneficiado com a concessão da liberdade provisória,
o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas, ameaçou testemunha, praticou novos crimes e permaneceu em local incerto e não sabido, na condição de foragido, por cerca de quatro anos,

circunstâncias
, essas,
que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não
é
suficiente para a garantia da ordem pública
e da instrução criminal
.

3
. Os predicados pessoais d
a
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

4.

A
contemporaneidade da
prisão preventiva
diz respeito aos motivos ensejadores
da medida extrema
e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.
No caso,
a necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, que além de descumprir as medidas cautelares anteriormente deferidas pelo juízo, permaneceu em local incerto e não sabido por quase quatro anos, na condição de foragido, justificando-se,
assim
, a contemporaneidade da
prisão cautelar
.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
o advogado

Jos
é
Carlos Pereira
em favor de
Raylan

d
os Reis Maciel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente
foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
0003175-75.2017.8.11.0017
, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal grave e associação criminosa armada (
arts
.
121, §

2o,
I
,
129, § 1o, II e III, e 288, parágrafo único, do Código Penal)
,
tendo sido concedida sua liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas no dia 21 de dezembro de 2017.

Contudo, aportou naqueles autos a informação de que o paciente descumpriu as medidas cautelares impostas e praticou novo crime depois que obteve a sua liberdade, motivo pelo qual o Ministério Público representou pela sua prisão preventiva, que foi decretada pelo juízo de primeiro grau em 31 de maio de 2019 e cumprida somente no dia 9 de março de 2023.

O impetrante s
ustenta que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, sobretudo porque a prisão preventiva do paciente foi decretada mais de um ano após o suposto descumprimento das medidas cautelares, motivo pelo qual entende que inexistem fatos novos e contemporâneos que justifiquem a adoção da medida extrema.

Assevera que
“das datas que ocorreram os supostos fatos de alegação de coação a testemunha (17 e 19 de março de 2018), até a data da prisão do cumprimento da prisão do paciente (09/03/2023), não houve registro nos autos de qualquer tipo de perigo iminente em concreto que pudesse concluir de forma inequívoca que a liberdade do implicado coloca em risco a conveniência da instrução criminal (INEXISTÊNCIA DE PERICULUN LIBERTATIS).”

Registra que a ação penal na qual se apura o crime de coação no curso do processo – e que ensejou o descumprimento das medidas cautelares e a decretação da prisão cautelar do paciente – encontra-se com a sua tramitação paralisada desde 6 de outubro de 2022, daí por que argumenta que
“é uma aberração o implicado aguardar ‘ad eterno’ o desfecho processual para ter sua absolvição e, por consequência ter sua prisão preventiva revogada, o que por si só configura grave constrangimento ilegal em face do seu direito fundamento de liberdade corpórea.”

Destaca
que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
, tais como residência fixa e ocupação lícita
, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
174577171
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
174946170
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
175564171
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
nalisando o andamento processual da ação penal originária, infere-se que
o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal grave e associação criminosa armada (
arts
. 121, § 2o, I, 129, § 1o, II e III, e 288, parágrafo único, do Código Penal)
, porquanto, nos termos da exordial acusatória, se associou, mediante a utilização de armas de fogo e com a finalidade de cometer crimes, às pessoas de Nilton Andrade Maciel, Carlos Roberto Pinheiro Maciel, Inácio Gelinski e
Ronnilson
Pinheiro Maciel, formando um grupo de pistoleiros conhecido na região de São Félix do Araguaia como “Calangos”.

Ainda segundo a denúncia, no dia 25 de outubro de 2017, o paciente e os demais acusados acima citados, mediante paga ou promessa de recompensa feita por Jean Rodrigues Gerônimo, ofenderam a integridade física de Orlando Gomes de Melo e James Soares Cavalcante, resultando aos dois incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; bem como mataram Efigênio Moraes Maciel, alvejando-o com diversos projéteis de arma de fogo. Segundo a denúncia, a motivação dos crimes envolve conflitos fundiários e a grilagem de terras.

Por tais fatos,
Carlos Roberto Pinheiro Maciel
foi preso em flagrante delito em 26 de outubro de 2017, uma vez que precisou buscar atendimento médico após ser alvejado por disparos durante o confronto armado, embora os demais integrantes do suposto grupo de pistoleiros, entre eles, o paciente, tenham fugido do distrito da culpa logo após os fatos.

Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos demais investigados, a qual, após parecer favorável do Ministério Público, foi decretada pelo juízo impetrado no dia 30 de outubro de 2017.

A denúncia foi protocolada em 10 de novembro de 2017 e recebida pelo juízo impetrado no dia 28 de novembro de 2017.

No dia 21 de dezembro de 2017, após manifestação favorável do Ministério Público e antes mesmo que o mandado de prisão fosse cumprido, mas em razão do fato de o paciente ter comparecido aos autos do processo, constituído advogado para representá-lo na ação penal e apresentado defesa prévia independentemente de intimação, a sua prisão preventiva foi revogada pelo juízo de primeiro grau e substituída pelas seguintes medidas cautelares alternativas:
“a) comparecimento mensal em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar atividades; b) proibição de frequentar bares, boates e locais congêneres; c) comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter o seu endereço atualizado; e, d) proibição de frequentar a área que foi objeto do, em tese, crimes.”

Em 26 de outubro de 2018, o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte encaminhou ofício ao juízo impetrado, por malote digital, comunicando que o paciente foi denunciado perante aquela unidade judiciária em razão da suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante e coação no curso do processo, visto que teria c
onduzi
do
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
e ameaçado duas vezes uma das testemunhas da ação penal que tramita no
Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia
e que é objeto desta impetração.

Diante dessa informação, segundo a qual o paciente teria descumprido as medidas cautelares impostas
quando
da concessão da sua liberdade, ameaçado testemunha e praticado novos crimes, o Ministério Público representou no dia 2 de abril de 2019 pela sua prisão preventiva, a qual, consoante acima asseverado, foi decretada pelo juízo impetrado em 31 de maio de 2019, em decisão assim fundamentada:

[...] Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser adotada em casos cuja necessidade esteja demonstrada com precisão e segurança, pois a liberdade é a regra e a
prisão exceção, conforme expressamente consignado no texto da Carta Magna.

Com efeito, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão presentes, quais sejam, fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, já que pesam sobre o acusado RAYLAN indícios de autoria e prova suficiente de materialidade, acompanhados da necessidade da necessidade de garantia da ordem pública.

A prisão preventiva, uma das espécies de prisão provisória, permite determinar a inserção no cárcere antes do julgamento, consubstanciado no juízo de valor sobre o mérito da causa. Por isso sua natureza é cautelar e, em razão disso, não atenta contra o princípio da presunção de inocência.

Pois bem, tecidas essas considerações iniciais, tenho que, na espécie, a prisão cautelar deve ser deferida.

Consta dos autos informação do Juiz da 3.a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, referente à prisão em flagrante do acusado
Raylan
dos Reis Maciel pela prática dos crimes de Coação no Curso do Processo (por duas vezes) e conduzir veículo autor sob influência de álcool, em 17 de março de 2018 (folhas. 519/524).

Ademais, nota-se que a vítima de coação
trata-se
de uma testemunha de acusação nestes autos. Relata-se ainda, que ao momento do interrogatório do descrito denunciado em sede policial este voltou a coagir a vítima, com seguintes dizeres: “pode deixar, que amanhã eu
tô
solto, só falar com o advogado, e depois a gente vai conversar”. – Dando assim a concluir que senhor RAYLAN ameaçou a vítima
pra
que este prestasse depoimento neste feito a fim de satisfazer seus interesses.

Além disso, percebe-se que o acusado possui outras ações penais naquela Comarca, dentre ela a de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico (cód. 105194), que teria sido cometido em 11/05/2018.

Outrossim, o denunciado
Raylan
foi flagrado enquanto se encontra no estabelecimento comercial denominado “Bar do Wilmar”, onde supostamente fazia uso de bebida alcoólica, conforme se compreende do documento de folha 519/522, descumprindo assim, cautelar anteriormente fixada por esse juízo.

Constata-se, portanto, que o réu flagrantemente descumpriu cautelares alternativas impostas por esse Juízo, praticando reiteradamente outros crimes. Ora, o réu simplesmente não se importou com as limitações que lhe foram impostas, o que, diante do quadro desenhado, não deixa alternativa que não a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e a conveniência
da instrução criminal, haja vista o risco concreto de reiteração delituosa.

Ressalta-se que o réu fora advertido de que eventual descumprimento de qualquer das medidas cautelares poderia importar em sua prisão preventiva.

No mesmo sentido vem se manifestando nossos Tribunais Superiores: in
verbis
.

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. CÓDIGO PENAL. ART. 155, CAPUT. ART. 14, INC. II. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Diante do flagrante descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, não resta alternativa senão a segregação corporal, com o fim de assegurar a ordem pública. O argumento de que o paciente poderá cumprir pena diversa da segregação corporal vai de encontro, por ora, aos fundamentos da prisão preventiva, decretada, no momento, para garantia da ordem pública. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas Corpus No 70058997693, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis
Sebben
, Julgado em 30/04/2014). (TJ-RS - HC: 70058997693
RS ,
Relator: Lizete Andreis
Sebben
, Data de Julgamento: 30/04/2014, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2014). (negritei).

Assim sendo, presente os requisitos da prisão preventiva em face do acusado RAYLAN, quais sejam, a garantia da ordem pública e a garantia da instrução criminal. O primeiro para preservar a credibilidade da Justiça, uma vez que aquele demonstra comportamento voltado à atividade criminosa, o que se observa através da quantidade de procedimentos criminais em curto interregno temporal, e o segundo para o asseguramento da prova processual e a existência do devido processo legal, já que o descrito denunciado vem coagindo a testemunha deste feito, conforme se observa aos documentos de folhas 519/524.

Isso é um firme indicativo que a segregação do réu é imprescindível à garantia da ordem pública e da instrução criminal, pois restou evidenciado que em liberdade continuará sua empreitada criminosa.

Por fim, não se mostra cabível a renovação de medida cautelar prevista no art. 319, I, do CPP, porquanto, quando solto, o réu já demonstrou que não surtiram os efeitos esperados.

Assim sendo, em razão do descumprimento das medidas cautelares, fixada às fls. 423/427, torna-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do denunciado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, decreto a prisão preventiva do denunciado RAYLAN DOS SANTOS REIS MACIEL em razão do descumprimento das medidas cautelares o que faço com base no artigo 282, §§ 4o, 5o e 6o do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido somente no dia 9 de março de 2023, tendo ele sido recolhido inicialmente na Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT e recambiado para a Cadeia Pública de São Félix do Araguaia/MT em 10 de abril de 2023.

No dia 28 de abril de 2023, a autoridade judiciária de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, requerido pela defesa do paciente após o cumprimento do mandado de prisão, pelos seguintes motivos:

[...]
Trata-se de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por RAYLAN DOS SANTOS REIS MACIEL, preso no dia 09/03/2023, em razão da decisão de ID 69437647, f. 536.

Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pleito defensivo (ID 115956960).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a decisão que decretou a prisão preventiva restou fundamentada no fato de RAYLAN estar sendo processado nos autos n. 0004600-74.2018.8.11.0059, em razão de suposta coação perpetrada em face de ORLEDE GOMES DE MELO, testemunha no presente processo.

Vê-se, portanto, os motivos ensejadores da prisão preventiva nada se relacionam com

ausência de comparecimento periódico – como alegado pela defesa –, mas sim com suposta coação no curso do processo, praticada em face de testemunhas.

De acordo com as disposições do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Ao examinar os autos, é possível conceber que a segregação cautelar do acusado está calcada na conveniência da instrução criminal, visto que está sendo processado por coação em face de uma das testemunhas destes autos.

A respeito disso, leciona Aury Lopes Jr.:

"
a
prisão preventiva para tutela da prova é uma medida tipicamente cautelar, instrumental em relação ao (instrumento) processo. Aqui, o estado de liberdade do imputado coloca em risco a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja porque ele está destruindo documentos ou alterando o local do crime, seja porque está ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas, vítimas ou peritos." (JR., 2023, p.1602)

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, tem jurisprudência na perspectiva de que a coação de testemunhas fundamenta a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EXPOSTOS NOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE. COAÇÃO DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. Soma-se a isso, a notícia de que o agravante estaria coagindo testemunhas que residiam com ele nos Estados Unidos. A notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 7. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido. (
AgRg
no HC n. 735.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Assim, concretamente demonstrado nos autos que há risco à conveniência da instrução criminal – o réu é acusado de coação em face de testemunha nos autos n. 0004600-74.2018.8.11.0059 –,
justificada está a segregação cautelar, razão pela qual não há motivo para ser revogada.

Por fim, justifica-se que as medidas cautelares diversas não são suficientes, eis que já foram concedidas anteriormente, mas, mesmo assim, a suposta coação ocorreu.

Ante todo o exposto, e por tudo o que consta nos autos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de RAYLAN DOS SANTOS REIS MACIEL, devendo permanecer segregado na modalidade em que se encontra. [...]

Nesse contexto, infere-se que
a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, porque: (i) no dia 17 de março de 2018, ameaçou a testemunha
Orlede
Gomes de Melo nas dependências do “Bar do Wilmar”, cujo tipo de estabelecimento estava proibido de frequentar; e (
ii
) no dia 19 de março de 2018, ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool; e, na mesma data, nas dependências da Delegacia de Polícia de Porto Alegre do Norte, o paciente voltou a ameaçar a testemunha
Orlede
Gomes de Melo, motivos pelos quais foi preso em flagrante delito e denunciado nos autos da Ação Penal n. 0004600-74.2018.8.11.0059 por embriaguez ao volante e coação no curso do processo; e (
iii
) no dia 10 de maio de 2018, foi preso em flagrante delito e denunciado nos autos da Ação Penal n. 0005579-36.2018.8.11.0059 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade.

Nessas circunstâncias, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação, mormente quando há reiterada inobservância das condições, não havendo, portanto, ilegalidade da prisão preventiva decretada, nos termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4o, do CPP.”
(STJ – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738746 PR 2022/0123931-3,
d
ata de
j
ulgamento: 07.06.2022, Quinta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
23.06.2022).

Por sua vez, s
obre a contemporaneidade da medida extrema,
o Supremo Tribunal Federal
entende que diz respeito aos motivos ensejadores
da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
da prisão preventiva preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Diante disso, é forçoso reconhecer que não tem
razão
o impetrante
, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, que além de descumprir as medidas cautelares anteriormente deferidas pelo juízo, permaneceu em local incerto e não sabido por quase quatro anos, na condição de foragido, até ser novamente capturado no dia 9 de março do corrente ano, justificando-se, de igual modo, a contemporaneidade da medida extrema.

Logo, a necessidade da
sua
prisão cautelar se mantém atual.

Sendo assim, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente porque o paciente, supostamente, voltou a delinquir poucos meses após ser beneficiado com a liberdade provisória
e permaneceu foragido por vários anos
.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, emprego lícito e endereço fixo, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por
derradeiro
, também não prospera a alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal pelo fato de a ação penal na qual se apura o crime de coação no curso do processo encontra-se com a sua tramitação paralisada desde 6 de outubro de
2022. Primeiro, porque a coação no curso do processo, embora relevante, não foi o único fundamento que ensejou o decreto prisional do paciente. Segundo, porque a notícia de ameaça a testemunhas, corroborada por provas idôneas e concretas, é suficiente para a decretação da medida extrema para a conveniência da instrução criminal, não dependendo, portanto, que tal conduta seja comprovada por intermédio de uma sentença
penal
condenatória definitiva.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Raylan
dos Reis Maciel
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023